Tribunal: TJSP
Processo: 1614641-16.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal - ITBI – Exercício de 2015 – Integralização de capital - Exceção de pré-executividade acolhida, sob fundamento que o fato gerador ocorre somente com o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis. Alegada transferência no momento do registro na JUCESP. Inocorrência. Aplicação da Tema no 1124 do STF. Recurso não provido.